Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-10.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001760-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TELMA MASAE SUMIYOSHI OTANI - CPF: 865.623.809-44 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1001760-10.2025.8.11.0001.

Origem: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s): TELMA MASAE SUMIYOSHI OTANI.

Recorrida(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS A SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, realizada em 27/02/2025.

A recorrente pleiteia a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de nova audiência, alegando compromisso profissional inadiável, cuja justificativa foi apresentada somente após a prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a justificativa apresentada tardiamente pela parte autora para justificar a ausência em audiência, a fim de afastar a extinção do feito e a consequente condenação em custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência injustificada da parte autora à audiência designada autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995.

O comparecimento pessoal às audiências é obrigatório, e eventual justificativa para ausência deve ser apresentada até a abertura da sessão, conforme disposto no Enunciado 20 do FONAJE.

A apresentação da justificativa após a prolação da sentença inviabiliza sua apreciação, conforme jurisprudência pacífica das Turmas Recursais.

A condenação em custas processuais em razão da contumácia é devida, conforme o Enunciado 28 do FONAJE, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, pois tem natureza punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de justificativa para ausência em audiência deve ocorrer até a abertura da sessão, sendo incabível sua análise quando apresentada após a prolação da sentença.

A ausência injustificada da parte autora a qualquer das audiências autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995.

A condenação ao pagamento de custas processuais, decorrente da contumácia da parte, possui natureza punitiva e não é afastada pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 51, I, e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI 1001644-82.2017.8.11.0001, rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 16/07/2019; TJMT, N.U 8010329-67.2015.8.11.0020, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 06/10/2023; TJMT, N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 17/08/2021.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 278177366, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995, condenando-a ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

Nas razões recursais, a parte autora sustenta que, em razão de compromisso profissional inadiável e previamente agendado, não pôde comparecer ao ato processual realizado em 27/02/2025, anexando documento para comprovar sua alegação (ID 278177368).

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, com a consequente devolução dos autos à origem para a realização de nova audiência de conciliação.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada em 27/02/2025 (ID 278177364).

Na mesma data, a MMª Juíza singular prolatou sentença (ID 278177366), extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme disposto no Enunciado 28 do FONAJE.

Nos termos do Enunciado nº 20 do FONAJE: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ressalte-se que a presença da parte às audiências é obrigatória, devendo eventual justificativa para a ausência ser apresentada até a abertura da sessão, o que não ocorreu no caso em apreço.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (Grifei)

Isso porque, da análise da declaração anexada no ID 278177368, vê-se que foi emitida em 03/03/2025, ou seja, 06 (seis) dias após a data da audiência designada para 27/02/2025. Contudo, a parte autora apresentou referido documento apenas em 07/03/2025, por ocasião da interposição de embargos de declaração contra a sentença extintiva proferida pelo Juízo de origem.

Dessa forma, a justificativa apresentada não merece acolhimento, uma vez que apresentada de forma tardia.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA TARDIA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Sentença mantida.

(TJMT - N.U 8010329-67.2015.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) (Grifei)

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei nº 9.099/95, é causa de extinção sem exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3. O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito. (20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE, verbis:

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos. Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025